Tribunal: STJ
Processo: 5000158-22.2017.8.21.1001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815247 - RS (2024
/0453119-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CESAR PEREIRA
AGRAVANTE
: GISELDA INÊS HEMANN PEREIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: COND. EDIF. PARQUE SHERWOOD
ADVOGADOS
: MARCELO SCHOELER - RS033409
CAIO PICCOLI LUNA - RS102537
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
juízo intimará a parte para comprovar o preenchimentos dos pressupostos
para a concessão da gratuidade de justiça apenas diante da dúvida ou da
insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca dos requisitos para a concessão da justiça gratuita sem a análise
dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7
/STJ.
4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 0a13eb6f-e60d-4d2a-be0c-9fcb730f9a97

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815247 - RS (2024
/0453119-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CESAR PEREIRA
AGRAVANTE
: GISELDA INÊS HEMANN PEREIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: COND. EDIF. PARQUE SHERWOOD
ADVOGADOS
: MARCELO SCHOELER - RS033409
CAIO PICCOLI LUNA - RS102537
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
juízo intimará a parte para comprovar o preenchimentos dos pressupostos
para a concessão da gratuidade de justiça apenas diante da dúvida ou da
insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca dos requisitos para a concessão da justiça gratuita sem a análise
dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7
/STJ.
4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GISELDA INÊS HEMANN
PEREIRA e OUTRO contra a decisão desta relatoria que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento pelos
seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional
e b) incidência do óbice da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 373-378).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 398-400).
Em suas razões (e-STJ fls. 406-434), os agravantes sustentam que há
negativa de prestação jurisdicional, visto que, apesar da oposição de embargos de
declaração, é evidente a ausência de fundamentação.
Afirmam que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem também incorreu
em negativa de prestação jurisdicionl, pois "não há em nenhum ponto do acórdão
Documento eletrônico VDA47297894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: cff5b588-7969-41d0-a884-d94ad7992d3a

recorrido qualquer fundamentação para negar a vigência do art. 500 do Código Civil e
" (e-STJ fl. 419).
para não readequar os honorários sucumbenciais fixados na sentença
Alegam que

"a gratuidade da justiça deverá ser concedida a pessoa natural
por presunção de veracidade, ainda mais quando são colacionados
documentos que corroboram com a necessidade do benefício e inexistindo
qualquer impugnação ou documento que pudesse elidir o seu indeferimento,
não havendo nenhum indício de que não faziam jus os réus ao beneplácito,
indeferindo de plano a gratuidade em sentença sem que pudesse ser dada a
oportunidade de carrear ao feito novos comprovantes" (e-STJ fl. 420).

Argumentam que houve
, tendo em vista que o Tribunal
error in procedendo
de origem não deu oportunidade para que a parte complementasse a documentação.
Defendem ser necessária apenas a revaloração das provas, sobretudo da
carteira de trabalho, que corrobora a alegação de hipossuficiência financeira, devendo
ser afastada a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
Impugnação às e-STJ fls. 436-437.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, verifica-se que os embargos de declaração opostos às e-STJ fls.
381-389 foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:

"Com efeito, constou da decisão embargada que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
juízo intimará a parte para comprovar o preenchimento dos
pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça apenas
diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados
.
pelo requerente
No caso, tendo o Tribunal de origem analisado os elementos
fático- probatórios existentes nos autos, sobretudo os documentos
juntados, e concluído que não ficou demonstrada a hipossuficiência
necessária para a concessão da justiça gratuita, não há falar em
.
obrigatoriedade de intimar a parte antes de indeferir o pedido
Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca dos requisitos para a concessão da justiça gratuita
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Por fim, como já registrado na decisão embargada, o
Tribunal de origem consignou que 'quando da interposição da
apelação, os recorrentes tiveram a oportunidade de acostar aos
autos os documentos necessários a comprovar a hipossuficiência, e
(e-STJ fl. 271).
nada fizeram'
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada" (e-STJ fl. 399 - grifou-se).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o relator ao
rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:
Documento eletrônico VDA47297894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: cff5b588-7969-41d0-a884-d94ad7992d3a

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
De outro lado, como já asseverado na decisão agravada, também inexiste a
alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem motivou
adequadamente a decisão que manteve o indeferimento da justiça gratuita,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Oportuno, ainda, destacar os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem:

"No caso, os autores não lograram êxito em comprovar a alegada
hipossuficiência, limitando-se a acostar aos autos a declaração de
hipossuficiência e a cópia de CTPS desatualizada.
A propósito, convém salientar que mera a declaração de
hipossuficiência possui presunção relativa, de maneira que a sua
comprovação depende de outros elementos plausíveis a justificar a
concessão da gratuidade judiciária.
Com efeito, para a concessão da gratuidade judiciária, deve a
parte comprovar que, de fato, não possui condições de arcar com as custas
processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e o de sua família, o que
pode se dar com a juntada da declaração do imposto de renda, ou com a
demonstração de isenção do mesmo, o que não fizeram os autores.
Sendo assim, há de ser mantida a sentença, de modo que o
desprovimento do recurso é a medida que se impõe" (e-STJ fl. 227).

Ao analisar os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante,
asseverou:
Documento eletrônico VDA47297894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: cff5b588-7969-41d0-a884-d94ad7992d3a

"Por fim, apenas para não passar em branco, registro que a
alegação dos embargantes no tocante à ocorrência de cerceamento de defesa
não merece amparo. Isto porque, quando da interposição da apelação, os
recorrentes tiveram a oportunidade de acostar aos autos os documentos
necessários a comprovar a hipossuficiência, e nada fizeram" (e-STJ fl. 271).

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que o juízo intimará a parte para comprovar o preenchimentos dos pressupostos
para a concessão da gratuidade de justiça apenas diante da dúvida ou da
insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente.
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA VIOLAÇÃO AO ART.
1.015, V, C/C ART. 1.009 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE
INSURGE CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE.
PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ADEQUADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICADO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC. SÚMULA N. 7 DO STJ.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença
de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do
agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser
analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se
verificar a ocorrência de prejudicialidade.
3. Não subsiste utilidade no julgamento de agravo de instrumento que se
insurgiu contra o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita,
diante da superveniência da sentença que julgou o pedido principal e
extinguiu o feito determinando o recolhimento das custas iniciais. Nesse
caso, deve a parte manejar o recurso adequado para reformar a sentença
que determinou o pagamento das custas iniciais.
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83
do STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a
declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica
presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se
encontra no estado de miserabilidade declarado.
6. Conforme já decidido pelo STJ, " a melhor interpretação do § 2o
do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas
diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados
pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de
possibilitar
a
devida
comprovação
do
preenchimento
dos
pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça".
Precedentes.
7. Concluir de forma contrária ao decidido e aferir se a parte foi ou
não devidamente intimada a comprovar a sua condição de
hipossuficiente, conforme alega o recorrente nas razões do recurso
especial, atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do
recurso para autorizar sua imposição.
9. Agravo interno desprovido"
Documento eletrônico VDA47297894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: cff5b588-7969-41d0-a884-d94ad7992d3a

(AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
11/11/2024
13/11/2024
grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO DA
BENESSE.
INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Sem amparo a pretensão da parte para que haja prévia intimação para a
comprovação da hipossuficiência, visto que tal procedimento somente é
cabível em caso de dúvida quanto ao preenchimento dos requisito para o
deferimento, não sendo exigido do julgador a intimação para
complementação quando reconhece, de pronto, o não cabimento da benesse.
Incidência da Súmula n. 568/STJ.
2. 'A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no
sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da
insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo
antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida
comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão
(REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy
da gratuidade de justiça'
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
10/3/2023
3. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos à
concessão da justiça gratuita esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido"
(AgInt no AREsp n. 2.517.671/RS, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
23/9/2024
25/9/2024

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
NO
ATO
DO
REQUERIMENTO
INSUFICIENTES
À
COMPROVAÇÃO
DO
PREENCHIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.
1. Ação monitória ajuizada em
, da qual foi extraído o presente
19/02/2019
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
03/03/2021
.
21/03/2022
2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da
pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça,
quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo
julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos
pressupostos legais.
3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende
serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o
pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os
elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são
insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos
pressupostos.
4. A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no
sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da
insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo
antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida
comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão
da gratuidade de justiça.
5. Recurso especial conhecido e provido"
(REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
28/2/2023
10/3/2023
Nesse contexto, ao contrário do alegado pela parte ora agravante, rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca dos requisitos para a
concessão da justiça gratuita demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e das
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47297894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: cff5b588-7969-41d0-a884-d94ad7992d3a

Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fls. 436-437), por não
se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária
a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47297894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: cff5b588-7969-41d0-a884-d94ad7992d3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.815.247 / RS
Número Registro: 2024/0453119-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001582220178211001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESAR PEREIRA
AGRAVANTE : GISELDA INÊS HEMANN PEREIRA
ADVOGADOS : RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: COND. EDIF. PARQUE SHERWOOD
ADVOGADOS : MARCELO SCHOELER - RS033409
CAIO PICCOLI LUNA - RS102537
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CESAR PEREIRA
AGRAVANTE : GISELDA INÊS HEMANN PEREIRA
ADVOGADOS : RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
Documento eletrônico VDA47706625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: 6105b734-38a1-47b0-b53e-57282ffd9ef0

AGRAVADO
: COND. EDIF. PARQUE SHERWOOD
ADVOGADOS : MARCELO SCHOELER - RS033409
CAIO PICCOLI LUNA - RS102537
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:14
Código de Controle do Documento: 6105b734-38a1-47b0-b53e-57282ffd9ef0